Tribunal: TJBA
Processo: 0509149-72.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509149-72.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA, RICARDO LOPES GODOY, JOEREN ALMEIDA SILVA

EMENTA

Apelação Cível.
Ação Revisional de contrato de empréstimo.
Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminar de concessão de gratuidade de justiça acolhida, pois comprovada a hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita, em observância ao princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, CF). Mérito. O CDC prevê um regime protetivo que permite, com base nos postulados da função social do contrato, dos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, a revisão dos contratos de adesão a requerimento da parte lesada quanto à existência de cláusulas abusivas e nulas de pleno direito que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51 do CDC. Nesse contexto, a aplicabilidade do princípio do pacta sunt servanda foi mitigado, sofrendo limitações ditadas pelo interesse social.
A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados com instituições financeiras após 31/03/2000 (MP nº 1.963-17/2000, atual MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização de juros, dispensando-se a utilização literal da expressão “capitalização de juros”, nos termos da Súmula 541 do STJ. Havendo nos autos o instrumento contratual cuja revisão é pretendida, torna-se desnecessária a realização de perícia contábil para apurar os encargos aplicados. Apelo parcialmente provido apenas para conceder o benefício da gratuidade da justiça ao apelante, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.